Tribunal: STF
Processo: ARE 1414507
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Calil Aboarrage contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES OMISSIVAS DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a decisão modificou inusitadamente o que havia julgado o v. acórdão do TJSP que levou em conta a prescrição por ser loteamento REGULAR, com REGISTRO definitivo desde 1982, taxando-o no novo entendimento por irregular, sem fundamentar, apenas baseando-se em acórdão de processo com evidente cunho de irregularidade, onde atingiu a esfera criminal”.



    Alega que “transcorrido o prazo, obviamente surge o prazo prescricional/decadencial para propositura de ações judiciais. Agir diferente, atinge o direito da segurança jurídica que possui os particulares que agiram corretamente naquele prazo, como no caso dos autos.”



    Afirma que “fora cerceado no direito do contraditório e da ampla defesa e em seus recursos estes foram prolatados sem fundamentação”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a decisão explicitou com clareza as razões que justificou a aplicação da tese da imprescritibilidade da obrigação de realizar obras de infraestrutura em loteamento irregular. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Calil Aboarrage e Fazenda Pública do Município de Itapetininga/SP. Postula a condenação dos réus à realização de todas as obras de infraestrutura ainda não executadas no loteamento "Portal da Figueira"; à substituição por outras obras correlatas ou à realização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dos reparos necessários nas obras que não foram feitas de forma adequada. 



    Alega o recorrente que foi apurado em inquérito civil que o réu Calil Aboarrage promoveu parcelamento do solo e venda de lotes do loteamento “Portal da Figueira”; que, a princípio, o loteamento encontrava-se regular, pois autorizado pela municipalidade e registrado no CRI local; que as obrigações de implantar rede de abastecimento de água, guias, sarjetas, bem como a captação de águas pluviais não foram cumpridas até hoje pelo réu. Afirma, ainda, que a Municipalidade não cumpriu seu papel de fiscalizar e exigir o cumprimento de tais obrigações.



    […]



    O parecer do Parquet Federal exarado pela Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, às fls. 590-594, bem analisou a questão. Como destaca, não incide a prescrição, pois, entre outros fundamentos, se trata de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante, o que vale tanto para a Administração como para o particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento. 



    […]



    Assim, impõe-se o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar ao Tribunal de origem para prosseguir no julgamento.



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais. exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    Registro, ainda, que esta Suprema Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator